Tribunal: TJPA
Processo: 0818291-28.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0818291-28.2017.8.14.0301

APELANTE: JOAB DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE SERVIDOR DE REAJUSTE DE ACORDO COM SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO. REMUNERAÇÃO MÍNIMA LEVA EM CONSIDERAÇÃO A REMUNAÇÃO GLOBAL E NÃO A REMUNERAÇÃO BÁSICA. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A ADEQUAÇÃO DO ADICIONAL PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Joab da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que julgou improcedente os pedidos veiculados pelo Autor, ora Apelante, para condenar o Município de Belém à revisão/reajuste de vencimento-base, c/c Cobrança de Diferenças Salariais e Indenização por Danos Morais c/ pedido de tutela de urgência.

Na origem, o ora Apelante ajuizou ação ordinária em que pede o reajuste do valor do seu vencimento base, que, segundo ele, não sofreu reajuste desde janeiro de 2016, de acordo com o salário mínimo vigente, o que violaria lei municipal.

Pediu a correção da distorção acima mencionada, mediante o reajuste do seu vencimento base de acordo com o salário mínimo vigente, com repercussão nas demais parcelas remuneratórias e o pagamento de verbas retroativas a janeiro de 2016.

Pediu também o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, retroativo à 27/07/2012 e danos morais decorrentes do não pagamento decorrente da frustração em não receber o salário mínimo estabelecido em lei, assim como danos materiais em razão da contratação de advogado em 20% do valor da causa.

Como já mencionado, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos do Apelante, razão pela qual foi interposto este recurso.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que “
no presente caso não restam dúvidas acerca do vínculo do autor com o Município de Belém (contracheques em anexo), como também é notório que o salário base pago ao Apelante está em discordância com o salário mínimo vigente, ficando mais que comprovado o fato constitutivo de direito em requisitar em juízo as diferenças salariais decorrentes do caso em apreço
”.

Pede, ainda “
que o percentual de insalubridade aplicado seja em grau Máximo ao apelante, pois mesmo que prescinda de perícia técnica, o apelante, por ser gari, entra e contato com agentes nocivos diariamente, sendo este o entendimento da jurisprudência, para pagamento do referido adicional em 40%”.

Defende, ainda, a condenação do Município de Belém por danos morais, e ao final pede o provimento deste recurso.

Foram ofertadas contrarrazões de Id. 3859061 pelo Município de Belém.

O Representante do Ministério Público deixou de emitir parecer na espécie por entender não estarem presentes elementos que atraiam sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso de apelação e passo à análise do mérito.

Como relatado, o ora Apelante almeja um reajuste de vencimento em razão da edição do Decreto Federal que estabeleceu novo valor do salário-mínimo.

Contudo, ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal assentou que é a remuneração total dos servidores que não pode ser inferior ao salário-mínimo e não o seu vencimento ou provento básico, a saber:

“SALÁRIO BASE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o art. 7º, inc. IV, da Constituição da República refere-se à remuneração e não ao salário-base
” (AI 567.634-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 16.2.2007).

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PISO DE VENCIMENTO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. O Plenário desta Corte, ao julgar os RREE 197.072, 199.098 e 265.129, firmou o entendimento de que o artigo 7º, IV, combinado com o artigo 39, § 2º, ambos da Constituição, se refere à remuneração total recebida pelo servidor em atividade e não apenas ao vencimento-base. Agravo Regimental a que nega provimento”
(RE 369.010-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 16.6.2006).

Assim, ao interpretar o valor remuneratório mínimo estabelecido pela Constituição nos arts. 7º, inc. IV e 39, § 2º, o Supremo Tribunal Federal concluiu que se refere não apenas ao salário-base, mas a remuneração total do empregado ou servidor.

Por outro lado, há norma constitucional expressão no sentido da proibição constitucional de vinculação do salário mínimo para qualquer fim, a saber:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(omissis...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim”;

Pelo exposto, não merece reparos a sentença ora guerreada.

Ora, inexistindo o direito pleiteado de reajuste remuneratório, não se há de falar em indenização por danos morais pelo não reconhecimento de direito inexistente.

Assim, também não merece acolhida o pedido de danos morais.

Quanto ao pedido de adicional de insalubridade em grau máximo, tenho que depende de perícia para que sejam analisados os parâmetros de insalubridade regulados na ordem jurídica brasileira.

Assim, não há como acolher tal pretensão sem lastro em exame técnico que garanta a observância dos graus de exposição a agentes insalubres conforme previsão legal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ÁREA DA SAÚDE. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ESTATUTO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos. Apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades insalubres e as alíquotas a serem aplicadas. 2. Para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação estabelecendo os graus e os percentuais do adicional de insalubridade. Do contrário, não há obrigação de Município efetuar o respectivo pagamento do benefício em ação de cobrança. 3. Para tal, antes, a lacuna referida deveria ser sanada mediante o competente mandado de injunção. Desse modo, ainda que haja previsão do referido adicional no art. 73 da Lei nº 2.177/05, acima referida, tal adicional não pode ser garantido, em razão da ausência de definição dos graus e dos percentuais do mencionado benefício. 4- A analogia das

legislações estaduais e municipais com a Lei n. 8.112/90 somente é possível se houver omissão no tocante a direito de cunho constitucional, que seja autoaplicável, bem como que a situação não dê azo ao aumento de gastos; em suma, ela precisa ser avaliada caso a caso e com parcimônia. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade. (TJ-PA - AC: 00008506320158140034 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 20/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/09/2018).

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer deste recurso de apelação e a ele negar provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022